Tribunal: TJDFT
Processo: 0004507-96.2004.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, denominação atual BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI - BRASIL ATIVOS (fls. 473/492; 496/508 - ID 8064308) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor SILVANA MIRANDA DE ARAUJO ORLANDO, cedidos originariamente ao cessionário JOSE RIBAMAR SEVERO. Intimado, o Distrito Federal manifestou sua anuência quanto ao aludido pedido, consoante requerimento acostado às fls. 512/526 - ID 8064308. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. 2. Noutro giro, trata-se de pedido incidental formulado por MARCO ANTONIO VASCONCELOS TAVARES DE LACERDA (fls. 527/536 - ID 8064308) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor SILVANA MIRANDA DE ARAUJO ORLANDO, cedidos originariamente ao cessionário JOSE RIBAMAR SEVERO que subcedeu para BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI . Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o requerente cessionário: MARCO ANTONIO VASCONCELOS TAVARES DE LACERDA (CPF: 781.643.627-00) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. OBERDAN RODRIGUES DO AMARAL OAB-DF 40.968, possa cumprir a decisão. 3. Defiro a alteração de endereço da cessionária BASA BRASÍLIA, fls. 538 - ID 8064308. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto